Tribunal: STF
Processo: ARE 1511462
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do Município de São Paulo formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 24) contra acórdão (eDoc 22) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – Improcedência – Pretensão à contagem de tempo de serviço para servidores admitidos (sem concurso público) para fins de evolução funcional e promoção por antiguidade de forma igualitária a conferida aos servidores efetivos – Impossibilidade – Inteligência da Lei nº 9.160/80 – Tratamento diferenciado em relação aos servidores efetivos – Estabilidade não verificada na espécie – Artigo 19 do ADCT – Precedentes do STJ e desta Corte – Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação improvido.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por ter aquiescido com a improcedência de pleito de reconhecimento do direito de evolução funcional por tempo de serviço e promoção por antiguidade aos servidores temporários admitidos nos termos da Lei n. 9.160/80 do Município de São Paulo.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da Presidência da Seção de Direito Público da Corte Estadual (eDoc 27), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 29), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que o Tribunal Estadual, para decidir a causa, amparou-se notadamente nos fatos e nas provas e na interpretação de legislação infraconstitucional local, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    O apelante através de ação civil pública representa funcionários públicos do Município de São Paulo, admitidos no serviço público municipal sem concurso público, antes da Constituição Federal de 1988, exercendo a mesma função de maneira efetiva e permanente sem os benefícios análogos aos ocupantes de cargo efetivo, admitidos nos termos da Lei Municipal nº 9.160, de 1980.



    Persegue no presente feito, tratamento aos servidores admitidos estáveis e não estáveis, ativos e inativos igualitário ao conferido aos servidores efetivos.



    Não obstante, como bem observado pela MMª Juíza sentenciante, a demanda foi julgada improcedente. 



    A Lei Municipal nº 11.511/94 dispõe no caput do artigo 14:



    Assim, os benefícios de evolução funcional por tempo de serviço e promoção por antiguidade aos servidores públicos, requeridos pelo Sindicato, ora apelante, são reservados aos funcionários titulares de cargo de provimento efetivo.



    Desta forma, os servidores temporários, admitidos pela administração municipal por meio da Lei nº 9.160/80, não são titulares de cargos públicos efetivos, sendo reservado a eles regime jurídico diverso dos funcionários efetivos.



    Ante esse quadro, entendo que, para rever essa conclusão e, eventualmente, acolher o pedido recursal, implica em vulnerar os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula da Suprema Corte.



    No mesmo sentido e em contexto fronteiriço, aponto o que restou decidido no ARE 1.312.630, ministro Edson Fachin; no ARE 1.314.487, ministro Luiz Fux; e no ARE 1.388.384, ministro Dias Toffoli.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente